Tribunal: TJES
Processo: 5014069-71.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014069-71.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A e outros
RECORRIDO: BERNARDETE MONDONI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
:
5014069-71.2024.8.08.0014
RECORRENTE/RECORRIDO
: BANCO J. SAFRA S.A. / BERNADETE MONDONI
RECORRIDO
: BERNADETE MONDONI / BANCO J. SAFRA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à Recorrente Bernadete Mondoni.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. A autora afirma não ter contratado o empréstimo consignado identificado sob nº 29521158, cuja cobrança originou descontos em seu benefício previdenciário. O banco não logrou êxito em comprovar a contratação válida, não juntando documento idôneo a evidenciar a manifestação de vontade da recorrida.

2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos decorrentes de defeitos na prestação ou falha de segurança. Em hipóteses de empréstimos fraudulentos ou não reconhecidos, incumbe à instituição financeira a demonstração inequívoca da regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

3. A sentença determinou a restituição em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. A orientação consolidada desta Turma e dos Tribunais Superiores é no sentido de que, constatada a cobrança indevida sem engano justificável, é devida a devolução em dobro.

4. Não tendo o banco comprovado erro escusável, correta a condenação à restituição em dobro, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação.

5. O juízo de origem fixou indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). O valor observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, compatível com precedentes em casos análogos, sendo suficiente para reparar o abalo sofrido e coibir práticas semelhantes, sem ensejar enriquecimento sem causa.

6. O recurso da autora, que postula majoração, não merece acolhida, visto que a quantia arbitrada atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

7. Mantém-se a tutela deferida, que determinou ao INSS a imediata suspensão dos descontos, em razão da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, dada a natureza alimentar do benefício previdenciário.

8. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
ambas as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade quanto à Recorrente Bernadete Mondoni, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)